Tribunal: TJES
Processo: 5006735-33.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006735-33.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GABRIEL TRABACH RODRIGUES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 8ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
GABRIEL TRABACH RODRIGUES
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
EXMº. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
, apontado como Autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ
que o Paciente encontra-se custodiado desde 04 de setembro de 2021, por supostamente ter praticado a conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e apurada nos autos da ação penal nº 0014711-07.2021.8.08.0024.

Narra o impetrante que o Paciente foi denunciado nas iras no referido crime, tendo sido recebida a denúncia em 29/10/2021, sendo designado o primeiro ato instrutório para a data de 18/02/2022.

Nesse contexto, entende que o Paciente está sendo submetido a um suposto constrangimento ilegal, consubstanciado no reconhecimento do excesso de prazo para a formação da culpa, na medida em que ausente a “culpa da defesa ou mesmo da ora Paciente na demora para início da instrução processual.”

Com efeito, pugna pela expedição de alvará de soltura em favor do Paciente com ou sem a fixação das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Informações prestadas
(
id 1982319 - Informações (HC 5006735 33.2021.8.08.0000 informações)
.

P
leito liminar indeferido
(
id 1984813 - Decisão
).

Oficia nesta instância a douta Procuradoria de Justiça, opinando pela denegação da ordem (id 2062166 - Petição (outras) (Parecer).

É o relatório.

Em mesa para julgamento, a teor do artigo 249 da Resolução nº 15/95 e da Súmula nº 431 do STF.

Vitória/ES, 22 de fevereiro de 2022.

DESEMBARGADOR
EDER PONTES DA SILVA

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

A
companho o voto proferido
pelo
Eminente Desembargador
Relator
Eder Pontes da Silva
,

para denegar a ordem pleiteada.

VOTO VENCEDOR
Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
GABRIEL TRABACH RODRIGUES
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
EXMº. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
, apontado como Autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ
que o Paciente encontra-se custodiado desde 04 de setembro de 2021, por supostamente ter praticado a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e apurada nos autos da ação penal nº 0014711-07.2021.8.08.0024.

Narra o impetrante que o Paciente foi denunciado nas iras no referido crime, tendo sido recebida a denúncia em 29/10/2021, sendo designado o primeiro ato instrutório para a data de 18/02/2022.

Nesse contexto, entende que o Paciente está sendo submetido a um suposto constrangimento ilegal, consubstanciado no reconhecimento do excesso de prazo para a formação da culpa, na medida em que ausente a “culpa da defesa ou mesmo da ora Paciente na demora para início da instrução processual.”

Com efeito, pugna pela expedição de alvará de soltura em favor do Paciente com ou sem a fixação das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente,
c
onsiderando a natureza dos pleitos e os argumentos lançados pelo Impetrante em sua petição
, tomo como razões de decidir a
decisão
liminar
por mim
proferida
em
10 de janeiro do corrente
,
eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração
significativa
no contexto fático do caso em análise.

Para tanto, transcrevo, no que importa, excertos da referida Decisão. Vejamos
:

“
Conforme relatado, ao Paciente foi imputada a suposta prática descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora Paciente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pela Defesa, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, a partir do teor da Decisão objurgada. Senão vejamos:

“
Conforme consta no APFD, policiais militares em patrulhamento avistaram o indiciado com sacola em mãos, tendo o mesmo sido abordado e detido. Em revista pessoal verificaram que a sacola que o indiciado carregava continha 55 buchas de maconha, 17 pinos com crack e 10 pinos de cocaína, além de R$14,00 em espécie.

Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo (01) ação penal (tráfico de drogas e crimes contra as telecomunicações) TRAMITANDO e (01) ação penal (tráfico de drogas e associação) TRAMITANDO, bem como já foi submetido à audiência de custódia em 20/01/2021 e 23/06/2021.”

Sob este contexto, válido ressaltar que a jurisprudência Pretoriana é enfática ao asseverar que a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

Ademais, “as circunstâncias
fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade.” (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021).
(...).

Noutro giro, acerca da alegação de excesso de prazo e com os recursos que ora disponho, pude constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível, levando-se em consideração a quantidade de processos existentes na referida Vara, e, especialmente a complexidade do delito, razão pela qual, em consonância com o princípio da razoabilidade, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar do Paciente.

Outrossim, sabe-se que para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não ocorreu na espécie.

Ao contrário disso, pude constatar do teor das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora que a manutenção da prisão preventiva do Paciente já foi reavaliada. Ademais, o feito atualmente aguarda a realização da audiência aprazada nos autos para o dia 18/02/2022, o que por si só, já afastada a alegação relativa ao excesso de prazo.
”

A

propósito, em consulta ao Sistema Ejud,
constatei que a referida audiência foi sim realizada no último dia 18 de fevereiro, oportunidade em que o Magistrado
a quo
, entendeu por manter a prisão preventiva do ora Paciente, manifestando-se nos seguintes termos:

“
...a respeito do PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, vejo que não surgiram circunstâncias fáticas ou jurídicas capazes de alterar a decisão anterior. O acusado, como bem esclarecido pelo MP, responde por outros processos, inclusive com outras imputações por tráfico de drogas. Como se não bastasse, uma das testemunhas ouvidas neste ato, THIAGO DOS SANTOS PEREIRA, confirmou que viu o acusado tentando se desfazer da sacola onde estavam os entorpecentes apreendidos. Desta forma, vejo que a diversidade das drogas apreendidas e os antecedentes do acusado indicam que deve ser mantida a custódia cautelar. Com isso, está claro nos autos que existe “perigo gerado pelo estado de liberdade” do imputado. Dentro deste cenário, a manutenção da segregação cautelar do acusado se faz devidamente necessária, em razão da conveniência da instrução criminal e da garantia da ordem pública, caracterizando, assim,
o periculum in libertatis
. Sendo assim, pelos fundamentos legais supracitados, e com fulcro nos artigos 282, I e II; 312; 313, I, e 316, parágrafo único, todos emitidos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado.”

Com efeito
e

conforme consignado no judicioso Parecer Ministerial,
“
c
onstata-se, assim, que ao menos indícios de autoria recaem sobre o paciente, fator que, aliado à gravidade concreta do crime em tese cometido e antecedentes maculados, indicam a necessidade da sua custódia preventiva.
”

Nessa perspectiva, conclui-se que a prisão decretada se encontra justificada nos moldes exigidos pelo
Código
Processual Penal, notadamente na garantia da ordem pública, estando a decis
ão
supracitada suficientemente fundamentada em relação
aos
pressupostos
elencados nos artigos 312 e 313, ambos do CPP
.

Deve-se
salientar,
ainda,
que
adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva,
o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos,
não há que se falar
na
aplicação
das
medidas cautelares diversas da prisão,
previstas no
artigo 319 do CPP,
já
que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que
as limitações referenciadas no mencionado dispositivo

legal,
se apresentam insuficientes
para o fim a que se destinam
.

Por fim
,
insta rememorar que
“c
ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.” (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª. Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020).

D
es
t
a forma, apesar de zelosas as razões externadas pelo Impetrante
mas
, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
E
MENTA:
HABEAS CORPUS.
ARTIGO

33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/2006
.
PRISÃO PREVENTIVA. REQU
I
SITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO I
.
MAUS ANTECEDENTES.
EXCESSO DE PRAZO
AFASTADO.

ORDEM DENEGADA.

1.
A
o Paciente é imputada a suposta prática da conduta descrita

no
artigo
33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
,

restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP
.

2.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora Paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria
.

3.
“A aferição de excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, não podendo decorrer de análise puramente matemática, devendo ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar o curso da ação penal.” (STJ; AgRg-HC 699.243; Proc. 2021/0324421-6; PE; Quinta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 16/11/2021; DJE 22/11/2021).

4
.

O
colendo Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento consolidado de que “maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo, outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.” (STJ; RHC 153.046; Proc. 2021/0279326-0; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro; Julg. 09/11/2021; DJE 12/11/2021).”

5.
Ordem denegada.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.